Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717393-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EDELZUITA BARBOSA BRANDAO NETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA DO SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL TEM MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO DA PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. Na hipótese, a controvérsia dos autos está em verificar o mau funcionamento do serviço público por falha no tratamento dispensado à filha da agravada, bem como a demora na transferência da paciente para estabelecimento hospitalar com melhor estrutura para tratar o quadro clínico apresentado, autorizando a incidência do disposto no artigo 373, §1o, do NCPC.. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente aponta violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova, ao argumento de que na presente hipótese não há razão de ordem isonômica a justificar a imposição de um encargo probatório mais árduo ao DISTRITO FEDERAL. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Na hipótese, a controvérsia dos autos está em verificar o mau funcionamento do serviço público por falha no tratamento dispensado à filha da agravada, bem como a demora na transferência da paciente para estabelecimento hospitalar com melhor estrutura para tratar o quadro clínico apresentado, autorizando a incidência do disposto no artigo 373, §1o, do NCPC” (ID Num. 14981977 - Pág. 4). Ainda, concluiu que “Nesse passo, observa-se que o agravante dispõe de toda a respectiva documentação, o que demonstra maior facilidade para a comprovação do acerto nos procedimentos adotados” (ID Num. 14981977 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada, no aspecto, é providência que é vedada nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017